Tribunal: TJES
Processo: 0000354-52.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000354-52.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON ALMEIDA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000354-52.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON ALMEIDA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FLAVIO AREDES LOUZADA E SOUZA - ES24405-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE DECOTE DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. DANO PRESUMIDO E PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.

1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Relevância da palavra da vítima. Condenação mantida.

2. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. Precedentes.

3. Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. Precedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000354-52.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON ALMEIDA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FLAVIO AREDES LOUZADA E SOUZA - ES24405-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação criminal interposta por
W
anderson Almeida de Jesus
, em razão da r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
3
ª Vara

Criminal de
Colatina
, que o condenou à pena de 6 meses de detenção, pela prática dos crimes previstos no artigo 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Em sede recursal, o apelante pleiteia a
absolvição
, alegando insuficiência de provas quanto à prática do crime de lesões corporais. Subsidiariamente, almeja a
desclassificação
do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato. Requer, ainda, a
exclusão da condenação

a título de danos morais
e a
concessão dos benefícios
assistência judiciária gratuita.

As pretensões, contudo, não merecem prosperar.

De acordo com a denúncia, no dia 17 de janeiro de 2021, por volta das 02h, Wanderson, por motivação de gênero, ofendeu a integridade corporal sua namorada, Rita de Cassia de Souza Gasparini, provocando-lhe lesões corporais. Na mesma ocasião, o denunciado ameaçou a vítima, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave,

A
materialidade
delitiva restou comprovada por meio do inquérito policial e pelas fotografias de folhas 8/9 do procedimento.

A
autoria
, por sua vez, restou indene de dúvidas, em razão de toda prova oral produzida
em juízo
, em especial a palavra da vítima, que confirmou que após uma discussão verbal, foi violentamente agredida pelo réu, com “
agarrões
” no pescoço e
puxões de cabelo
, sendo
arrastada pela rua, pelos cabelos
. A vítima declarou, ainda, que
foi ameaçada de morte
pelo réu na ocasião das agressões.

Como se sabe, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas (STJ, HC 385.290/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 18/04/2017).

O apelante negou parcialmente prática delitiva, dizendo que a vítima estava agressiva por ciúmes e que escondeu as chaves de sua motocicleta. Assim, com a intenção de recuperar as chaves, segurou a vítima pelos cabelos, vindo ela a cair no chão e a se lecionar acidentalmente.

Ainda assim, como já delimitado,
a palavra da vítima
, em consonância com as
fotografias de folhas 8/9 do IP
, em confronto às alegações do réu, se sobressaem,
restando hígida a condenação
.

E diga-se o mesmo quanto à pretensa desclassificação, já que
as mesmas fotografias indicam a prática de lesões corporais
, e não de vias de fato.

No que toca ao
afastamento da condenação por danos morais
, como se sabe, a jurisprudência só STJ sedimentou-se, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, ambos de Relatoria do em. Min. Rogério Schietti e submetidos ao rito dos recursos repetitivos, que "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. " (Tese). 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 1.675.698; Proc. 2017/0134643-2; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 22/05/2018; DJE 30/05/2018) .

Como
houve pedido expresso na denúncia
, não há razão para a acolhida do pedido de decote da condenação em danos morais. Aliás, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) foi bastante módico, valor esse que, é claro, poderá ser discutido na esfera cível.

Quanto ao pedido de
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
, conforme vem decidindo este Tribunal, entendo ser da competência da Vara de Execuções Penais a análise acerca da miserabilidade do acusado. Nesse sentido:

Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006130012294, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/02/2020, Data da Publicação no Diário: 02/03/2020).

Anoto, por fim, ainda que ausente insurgência quanto ao ponto, que a pena total fixada, qual seja,
6 meses de detenção
, obedeceu aos parâmetros de
legalidade
e
razoabilidade
, razão pela qual
não há reparo a ser realizado em sede recursal
.

Ante o exposto, conheço

do recurso, para, no mérito,
negar provimento.

Fixo em R$600,00 os honorários recursais devidos em favor do defensor dativo nomeado na origem, valor que encontro com base na tabela profissional elaborada pela OAB e, especialmente, nos critérios previstos no artigo 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.